Tribunal: TJES
Processo: 0001247-66.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001247-66.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DERLI DE ALMEIDA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
1. RECURSO DA DEFESA.

PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
À SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF. USO DE ALGEMAS DURANTE A SESSÃO DO JÚRI. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PRELIMINAR AFASTADA. 2. RECURSO DO MP. AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA DO APELANTE.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.
1. Alegação de nulidade do júri por ofensa ao disposto na Súmula Vinculante nº 11, do Supremo Tribunal Federal. No presente caso, houve a devida justificativa para a manutenção do apelante algemado durante a sessão de julgamento, que se fincou especialmente na segurança das testemunhas ouvidas na oportunidade, diante das prévias ameaças perpetradas pelo acusado. Precedentes. Não fosse o bastante, a defesa do apelante não se irresignou contra a referida decisão no início do julgamento, somente se insurgindo ao final da sessão, quando já ciente da sentença condenatória e da pena imposta. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
não
se pode admitir a ocorrência de
nulidade de algibeira
, a qual, podendo ser sanada de imediato após a ciência do vício, somente é alegada em momento posterior, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Preliminar rejeitada. 2. No presente caso, o acusado confirmou a autoria do crime, sustentando que teria agido amparado pela legítima defesa, situação que configura a confissão qualificada. Nessa senda, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...]
‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida,
ainda que tenha sido parcial ou qualificada
, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...]. (STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”. 3. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 11

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral da advogada Dra. Raiana Biancardi Laeber Benichio, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação, especialmente no que diz respeito à alegação de violação à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal.

Rememorando o caso, cuidam os autos
de recursos de apelação criminal, interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por Derli de Almeida, contra a r. sentença de fls. 386/389 dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de
condenar
Derli de Almeida pelo crime capitulado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado.

Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa
do apelante Alessandro da Silva Coelho, em que é alegada violação à Súmula Vinculante nº 11.

Para tanto, aduz que
o réu
teria
permanec
ido
algemado injustificadamente durante todo o julgamento, em afronta ao disposto na Súmula Vinculante nº 11, do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

É sabido que, nos termos da Súmula Vinculante 11, “
Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”
.

Dito isso, no caso dos autos, verifica-se que, ao início da Sessão de Julgamento, houve
expressa

justificativa
para manutenção do acusado algemado durante a Sessão do Júri, conforme se extrai do seguinte trecho da Ata de Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri acostada às fls. 376/380:

“A seguir, anunciou que será submetido a julgamento o réu DERLI DE ALMEIDA, pronunciado corno incurso nas sançõs do artigo 121, § 2º, inciso IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal Brasileiro e
ingressou em plenário fazendo o uso de alge
m
as por reco
m
enda
çã
o da Secretaria de Just
iça
considerando a informa
ção
de que o réu teria a
m
ea
ç
ado testemunhas dentro da Unidade Prisional, motivo pelo qual determino que o mesmo per
maneça
alge
m
ado, por estar devidamente justificada a excepcionalidade pela Secretaria de Justi
ç
a deste Estado, fundado na S
ú
mula Vinculante n
º 11
do STF.
Importante consignar que a Defesa e o réu foram questionados se providenciaram roupas civis para sua participação no julgamento, sendo respondido negativamente, pelo que ingressou no recinto com a vestimenta fornecida pela Secretaria de Justiça”.

Não obstante a insurgência da defesa, reputo que houve a devida justificativa para a manutenção do ora apelante algemado durante a sessão de julgamento, que se fincou especialmente na segurança das testemunhas ouvidas na oportunidade, diante das prévias ameaças perpetradas pelo acusado.

Nesse sentido, ao tratar de casos análogos ao presente, o Superior Tribunal de Justiça já afastou a alegação da violação à Súmula Vinculante nº 11, do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 474, § 3º, E 478, II, AMBOS DO CPP. TESE DE NULIDADES. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE NO USO DE ALGEMAS PERANTE O JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MENÇÃO, EM PLENÁRIO, AO SILÊNCIO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. TEMA NÃO EXPLORADO. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. 1. No que se refere ao uso de algemas em plenário, a Corte de origem dispôs que requer a Defesa, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade do julgamento em razão do uso injustificado de algemas pelo réu durante o plenário. [...] Deve ser afastada a suscitada nulidade, pois o D. Magistrado fundamentou a necessidade de que o réu permanecesse algemado durante a audiência em plenário, nos seguintes termos (fls. 439): "No caso vertente, encontram-se presentes circunstâncias excepcionais, autorizadoras do uso de algemas no acusado. O Fórum local apresenta acanhadas condições de segurança, apesar do grande número de pessoas que por ele circulam, entre funcionários e público em geral. Os presos entram por uma porta lateral que fica exposta a qualquer circunstante, pois inexistem telas ou grades a separar o acesso da escolta, provocando, invariavelmente, aglomeração de familiares e curiosos. Ingressando no prédio, os presos são levados até uma cela que fica contígua ao salão do júri. Em plenário, devido a suas reduzidas dimensões, os acusados podem ter fácil acesso ao público. Além disso, devido ao escasso contingente da Polícia Militar local, não existem policiais na segurança do prédio, muito menos agentes responsáveis por tal função. Durante o plenário, a segurança fica restrita a um policial militar e aos agentes responsáveis pela escolta. Não bastasse, o pequeno espaço para trânsito faz com que todos fiquem próximos uns dos outros. Por fim, anoto que após serem indagados da possibilidade de se retirar algemas, os policiais e agentes penitenciários responsáveis pela escolta responderam negativamente, alegando que, diante de tal proceder, não poderiam garantir a segurança dos presentes. Assim, excepcionalmente, o uso de algemas é indispensável para manutenção da segurança e ordem pública, bem como garantia da integridade física de todos os presentes, o que importa na exceção prevista no artigo 474, § 3º, do Código de Processo Penal".
2. [...] o emprego de algemas durante o julgamento plenário não viola a Súmula vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal, quando necessário para garantir a segurança de todos os presentes, como demonstrado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri no caso (HC n. 507.207/DF, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/6/2020).[...
]
(AgRg no REsp n. 1.894.634/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ALGEMADO DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. REDUÇÃO INDIRETA DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO PRIVILÉGIO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O emprego de algemas é excepcional, sendo que a sua utilização depende de motivada decisão judicial, como na espécie, em que o juiz bem se desincumbiu quando fundamentou a restrição nas peculiaridades do processo, consignando que a segurança dos presentes à audiência não foi garantida pelo órgão responsável pela realização da escolta do réu. Súmula vinculante n.º 11 não violada.
[...] (HC n. 398.111/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 19/9/2017).

Não fosse o bastante, a defesa do apelante não se irresignou contra a referida decisão no início do julgamento, somente se insurgindo ao final da sessão, quando já ciente da sentença condenatória e da pena imposta.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
não
se pode admitir a ocorrência de
nulidade de algibeira
, a qual, podendo ser sanada de imediato após a ciência do vício, somente é alegada em momento posterior, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INQUIRIÇÃO DAS PARTES PELO MAGISTRADO. PRECLUSÃO. QUESTÃO ALEGADA EM SEDE DE MEMORIAIS DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INQUIRIÇÃO COMPLEMENTAR. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da uníssona jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo. Precedentes. 2. Configura a preclusão consumativa de eventual nulidade ocorrida na instrução processual quando ela é arguida pela primeira vez em sede de memoriais de apelação, mantendo-se silente a defesa durante o curso do processo em primeiro grau de jurisdição. Vale destacar que a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.
Precedentes. 3. Se a Corte estadual afirma que, a partir da reprodução da mídia da audiência, não foi possível notar qualquer excesso por parte do magistrado processante, que se limitou a fazer perguntar buscando o esclarecimento pontual dos fatos, inexistindo quebra da imparcialidade do julgado, não se vislumbra efetivo prejuízo ao réu. Desconstituir tal conclusão exigiria necessária incursão fática nos autos, a fim de verificar a natureza das perguntas direcionadas pelo juiz durante a inquirição, o que não se admite em recurso especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.741.471/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021).

Diante do exposto,
rejeito a presente preliminar
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, tenho sob exame
recursos de apelação criminal, interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por
Derli de Almeida
,
contra a r. sentença de fls. 386/389 dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa das fls. 02/03, que:

“Consta dos autos do inquérito policial n° 057/2020, que instrui a presente, que no dia 29/04/2020, por volta das 08h, no interior da PSMA II - Penitenciária de Segurança Máxima II de Viana, o denunciado, com manifesto
animus

necandi
, mediante recurso que dificultou e tornou impossível a defesa do ofendido, mediante golpes de instrumento pontiagudo, ceifou a vida de Ivaney Rocha Ferreira.

Infere-se dos autos que em razão de desentendimentos gerados por suposta dívida no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) do denunciado com a vítima, esta fez ameaças de morte a Derli.

Apurou-se ainda que no dia dos fatos, após o início do período de convivência no pátio da penitenciária, o denunciado deixou a cela que ocupava, seguiu até a cela de Ivaney e percebendo que ele estava sozinho e deitado, iniciou seu intento com um golpe que perfurou o olho da vítima.

Em continuidade ao ataque, o denunciado desferiu vários golpes no tórax, pescoço e fronte da vítima, provocando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 68/710, que foi causa eficiente de sua morte.

Narra ainda a peça investigatória que após cometer o crime o denunciado chamou a atenção de um inspetor penitenciário e, com naturalidade e tranquilidade, informou que acabara de matar Ivaney na cela dele. [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado,
condenou
o recorrente
pelo crime capitulado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena definitiva de
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
em regime fechado.

Em
razões recursais
constantes às fls. 404/411, o Ministério Público requer o decote da atenuante da confissão espontânea, eis que o réu teria alegado que agiu amparado pela legítima defesa.

Pois bem
. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, ressalto que, no mérito,
o
Ministério Público
se insurge tão somente contra o capítulo da dosimetria da pena,
especificamente quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, a magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo
codex
, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, do referido diploma legal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, por expressamente considerar desfavoráveis ao réu as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade,
personalidade
, conduta social, circunstâncias, motivos e antecedentes, o que não foi objeto de irresignação.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria da pena,
o magistrado reconheceu a incidência da
atenuante do art. 65, III, “
d
”, do Código Penal,
eis que
“o acusado alega que reagiu a uma agressão, limitando-se a declinar que ‘perfurou’ a vítima com dois ou três golpes e depois descobriu que eram mais”
.

Assim, tem-se que
o acusado confirmou a autoria do crime, sustentando que teria agido amparado pela legítima defesa, situação que configura a confissão qualificada.

Nessa senda, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ,
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida,
ainda que tenha sido parcial ou qualificada
, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...]. (STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”
.

Ainda sobre o tema, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO. LEGÍTIMA DEFESA. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-REsp 2.071.163; Proc. 2023/0158123-0; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/08/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo nas hipóteses em que qualificada pela excludente de ilicitude da legítima defesa" (AGRG no AREsp n. 1.637.220/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/4/2020). 2. No caso dos autos, o agente confessou que segurou a vítima pelos braços e a empurrou, momento em que poderia ter quebrado o seu dente, argumentou que agiu em legítima defesa, uma vez que a ofendida teria agarrado e rasgado a sua camisa.

3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.997.314; Proc. 2022/0111867-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 19/04/2023).

Assim sendo, reputo ser inviável o decote da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, uma vez que o acusado confessou, ainda que de forma qualificada, a autoria do crime.

Registro, ademais, que o magistrado sentenciante atenuou a pena em patamar diferenciado, por se tratar de confissão qualificada, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Assim, não há qualquer reparo na fundamentação adotada pelo magistrado
a quo.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
interposto
s,
mantendo-se incólume os termos da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)